Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade das operações bancárias realizadas em 11/02/2024 na conta corrente da autora mantida junto ao banco réu, consistentes em: i) empréstimo no valor de R$ 5.202,56; e ii) quatro transferências via PIX nos valores de R$ 1.400,00, R$ 1.100,00, R$ 1.000,00, e R$ 220,00, e, por via de consequência, declarar inexistentes todo e qualquer débito decorrente dos negócios jurídicos nulos acima listados, devendo as partes voltarem ao estado em que se encontravam antes da realização desses negócios jurídicos nulos e o banco réu se abster de realizar qualquer cobrança e/ou inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito com base nos débitos oriundos daqueles negócios jurídicos nulos,. Em suas razões, a recorrente alega a necessidade de restituição em dobro dos valores debitados indevidamente de sua conta bancária. Sustenta a efetiva ocorrência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez que a recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se em decorrência da fraude, a autora faz jus à restituição em dobro do valor debitado de sua conta bancária, bem como a existência de dano moral decorrente da situação vivenciada pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ) e, a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14 do CDC e Súmula n. 497 do STJ).
5. No caso, a autora teve o celular furtado, tendo o aplicativo do banco réu sido acessado indevidamente por criminosos que realizaram um empréstimo no valor de R$ 5.202,56, seguido de quatro transferências via PIX nos valores de R$ 1.400,00, R$ 1.100,00, R$ 1.000,00, e R$ 220,00. A parte ré informou que recuperou apenas o valor de R$ 161,77. Sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, declarando a nulidade das operações bancárias discutidas nos autos e a consequente inexistência dos débitos a elas referentes. Determinou o retorno das partes ao estado anterior ao empréstimo.
6. A recorrente alega a necessidade dos valores serem reembolsados na forma dobrada, no entanto, conforme o disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, é possível afirmar que a conduta da parte ré não violou a boa-fé objetiva, tampouco configura ausência de engano justificável. Desse modo, e corroborando a necessidade tão somente de retorno das partes ao seu estado anterior, não há que se falar na restituição em dobro.
7. Quanto aos danos morais, ainda que exista falha na prestação do serviço da instituição financeira, a situação vivenciada pela autora não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não se trata de dano moral in re ipsa e não restou demonstrada a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade. Nesse sentido, Acórdão 1864958, 07149611220238070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1865027, 07453590920238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1857854, 07287548520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, deve a sentença ser mantida à integra.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.